Tribunal: TJDFT
Processo: 0024006-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FAVORÁVEIS. SEGUNDA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. A mera menção das partes aos antecedentes criminais do réu, durante a oitiva das testemunhas ou durante debates em plenário, não tem o condão de gerar a nulidade, o que somente ocorre quando tal referência se dá como argumento de autoridade, levada a cabo no intuito de interferir no ânimo dos jurados.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. Ausentes elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal, justificando maior reprovabilidade da conduta, a circunstância judicial da culpabilidade não deve ser negativamente considerada na dosimetria da pena do réu.
6. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social negativa do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra.
7. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, uma delas dará ensejo ao tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa ou agravar a pena provisória na segunda fase da dosimetria.
8. Recursos conhecidos e não providos.